Tribunal: STF
Processo: AI 296957
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE
RECURSO ESPECIAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.